Tribunal: STF
Processo: RE 79630
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-03
Data de publicação: 1975-12-03

Ementa:
FERROVIARIOS. DUPLA APOSENTADORIA.
OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA SÓ SÃO ADMISSIVEIS QUANDO O JULGADO
DIVERGIR DE OUTRA DECISÃO DE TURMA OU DO PLENÁRIO. NÃO E POSSIVEL O
REEXAME DOS FATOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA DIVERGENCIA. NÃO SE
CONHECE DE EMBARGOS, QUE TEM NITIDO CARÁTER DE INFRINGENTES.